Tribunal: TJMT
Processo: 1013120-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013120-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES GONZALES - CPF: 823.784.011-91 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL de no 1013120-46.2019.8.11.0002, movida por ELIANE MARQUES GONZALES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a Tarifa de Garantia Mecânica e Preço Fixo Leves, devendo estes valores serem restituídos à parte requerente, de forma simples, com juros desde a citação e atualização monetária desde o desembolso, ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos ainda existentes. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pro rata, de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo esta cobrança suspensa em desfavor da parte autora, em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 44795498, o banco apelante requer o provimento do seu recurso para julgar improcedente o feito sob os seguintes argumentos: a) que os contratos não podem ser revisados quando se constatar abusividades, devendo ser respeitado o princípio do pacta
sunt servanda
e que inexiste abusividades no contrato em espeque; b) que é legal a cobrança de tarifa por serviços de terceiros; c) que é impossível a repetição de indébito no caso em comento e; d) que a matéria deve ser prequestionada.

Afirma, ainda, que o Seguro de Proteção Financeira (preço fixo leves) e o Seguro Garantia Mecânica, são produtos comercializados pelas seguradoras e contratados pela parte autora de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento, conforme termo de adesão anexo (ID 28872871), não possuindo qualquer relação/vínculo com a apelante.

Pugna, deste modo, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões de ID 44797503, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge a controvérsia acerca da possibilidade de revisão do contrato de de alienação fiduciária, firmado em 29.08.2017, no valor de R$24.006,57, a ser pago em 48 prestações, bem como a legalidade da cobrança da Tarifa de Garantia Mecânica e Preço Fixo Leves, realizada pelo banco recorrente.

Da possibilidade de revisão do contrato e das cobranças abusivas.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC no 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese à autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da Tarifa de Garantia Mecânica e Preço Fixo Leves.

Com relação à cobrança referente aos serviços de terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, estes não podem ser exigidos do consumidor.

O c. STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.

TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Nesses termos, as despesas com inclusão de gravame eletrônico podem ser cobradas do consumidor nos contratos formalizados antes de 25.02.2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954, de 2011; os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos, assim como a contratação do seguro de proteção financeira e/ou Tarifa de Garantia Mecânica e Preço Fixo Leves com a instituição financeira ou com seguradora indicada, não podem ser impostas ao consumidor.

No caso em questão, ainda que a parte autora possuísse a faculdade de contratar ou não o seguro indicado, a financeira apelante não fornece ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Dessa forma, tendo optado pela contratação do serviço, o consumidor já estava vinculado à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada da Garantia Mecânica, no valor de R$809,00 (oitocentos e nove reais) e Preço Fixo Leves, na quantia de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais), vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, como bem sentenciou o juízo
a quo.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO– SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC”
(TJMT Apelação Cível 0003079-92.2014.8.11.0008, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2019, Publicado em 23/04/2019)

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela instituição financeira apelante, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020